Tribunal: TJDFT
Processo: 0728428-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. REGRAMENTO PRÓPRIO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu recurso inominado para cassar a sentença. Em suas razões recursais, a parte autora/embargante alega omissão no julgado no tocante à necessidade de condenação da parte adversa acerca das custas processuais da fase recursal. Para tanto, invoca o princípio da causalidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 73965063).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de omissão no julgado quanto à necessidade de condenação da parte adversa acerca das custas processuais da fase recursal.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. A parte autora/embargante alega que, em observância ao princípio da causalidade, o acórdão é omisso no sentido de que deixou de condenar a parte adversa (ré/embargada) ao pagamento das custas processuais por ela arcadas inicialmente.
6. O parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95 dispõe que o “O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita”.
7. Assim, a parte autora/embargante requer a reparação dos R$ 203,69 por ela pagos a título de preparo recursal referente à interposição do seu recurso inominado.
8. A insurgência não merece prosperar. Apesar de a parte autora/embargante ter logrado êxito com a interposição do recurso inominado, verifica-se que ainda não houve a extinção do processo em razão da sentença ter sido cassada, sendo a condenação em custas e honorários advocatícios apenas ao final da demanda e se eventual recorrente for perdedor em caso de nova interposição de recurso (art. 54, caput, da Lei 9.099/95). Explicando de de outro modo, é que no sistema do Juizado Especial, a condenação em custas e honorários advocatícios só ocorre em fase recursal e no caso de recorrente tornar-se vencido no recurso inominado, ou seja, caso o recorrente obtenha êxito no recurso, não significa que a parte recorrida, perdedora, deverá arcar com as custas do processo. Simplesmente, não haverá custas finais e honorários advocatícios em caso do recorrente vencedor.
9. Assim é a disposição do art. 55 da Lei 9.099/95: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Portanto, a interpretação é literal e restritiva quanto ao termo “recorrente vencido”, apenas neste caso será ele condenado ao pagamento das despesas do processo.
10. De modo que valor do preparo recolhido pelo recorrente, é por este assumido, justamente como forma de avaliar o risco da interposição de recurso e coibir recursos unicamente protelatórios.
11. Isso posto, não se verifica a omissão do julgado, tampouco ofensa ao princípio da causalidade, tendo em vista o regramento próprio do Juizado Especial no que se refere às despesas processuais.
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.